Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Ação de adjudicação compulsória de bem imóvel. Contrato particular de promessa de compra e venda. Escritura de compra e venda. Formalização. Impossibilidade. Óbito do promitente vendedor. Adquirente. aperfeiçoamento do negócio. Transcrição do imóvel. Interesse de agir. Condição da ação. Teoria da asserção. Aferição em abstrato. Presença. Adequação, necessidade e utilidade da pretensão. Carência de ação por falta de interesse de agir. Pretensão resistida. Adequação do instrumento manejado para obtenção da prestação almejada. Preliminar rejeitada. Pedido adjudicatório acolhido. Custas e honorários advocatícios. Imputação à autora. Parâmetro. Causalidade. Evitabilidade da lide. Resistência da parte ré. Necessidade da interseção judicial. Acolhimento do pedido. Sucumbência. Qualificação. Verbas de sucumbência. Imposição com exclusividade ao vencido. Necessidade. Apelação. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão da causa. Embargos aclaratórios. Via inadequada. Prequestionamento. Impropriedade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto em face de sentença que, resolvendo a ação de adjudicação compulsória aviada, rejeitara, preliminarmente, a arguição de ausência de interesse de agir, e, no mérito, julgara procedente os pedidos iniciais, na forma do art. 487, inciso I, do estatuto processual vigente, debitando, contudo, à autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, supedaneado no princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pelo embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo aviado pela ora embargada e, consequentemente, na reforma da sentença, invertendo a verba honorária ao demandado, devido sua sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.